Tribunal: TJDFT
Processo: 0717870-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717870-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 0734224-50.2020.8.07.0001, em desfavor de FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora por entender ser o valor da dívida muito elevado e, a penhora de 30% do salário da executada não levará à efetiva satisfação do credor, pois não cobrirá nem mesmo os juros mensais, do que decorre a inutilidade da constrição (ID 234062324): “No tocante ao pedido de penhora do salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento, mesmo que a dívida exequenda não abranja prestação alimentar. Entendeu o STJ que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, e que o credor, por outro lado, tem direito a uma tutela efetiva e capaz de garantir também os seus direitos. Destarte, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se a ementa do precedente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475 / MG, Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, REPDJe 19/03/2019) No caso dos autos, o valor da dívida é de R$ 2.073.620,07, conforme os últimos cálculos do credor (ID 221608604). A parte executada exerce a função de TECNICO LEGISLATIVO/ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES junto ao Senado Federal, e percebe remuneração líquida em torno de R$ 18.000,00 (ID 232242733). Tomando-se o valor líquido da remuneração da parte executada, e aplicado o percentual de 30% sobre essa base de cálculo, verifica-se que a penhora atingirá a quantia aproximada de R$ 5.400,00. Deduzindo do valor líquido da remuneração esse montante, restará cerca de R$ 12.600,00 para a parte executada manter a sua subsistência e de sua família. Ocorre que o valor da dívida é muito elevado e, aplicando-se a taxa legal de juros de 1% sobre o valor total da dívida, verifica-se que, só de juros mensais, a dívida cresce em cerca de R$ 20.000,00. Assim a penhora não levará à efetiva satisfação do credor, posto que não cobrirá nem mesmo os juros mensais, do que decorre a inutilidade da constrição. INDEFIRO, pois, o pedido de penhora. Determino o retorno dos autos ao arquivo provisório, conforme ID 122941008. I.” A parte agravante requer a cassação da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito com a efetivação da penhora de 30% do salário do agravado. Narra que o feito tramita desde 2020 e não havendo outra forma de localizar bem passível de constrição para satisfazer a dívida, nem tendo o agravado indicado qualquer bem à penhora, assevera ser cabível a penhora de parte do salário para a satisfação do crédito. Assim, requer a reforma da decisão agravada para deferir a penhora sobre 30% do salário do agravado até a quitação do débito referente à execução. Subsidiariamente, na hipótese de se considerar que o percentual indicado prejudicará a sobrevivência e dignidade do agravado, requer indicação pelo Juízo de percentual aceitável do salário a ser penhorado para a quitação do débito. É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso é tempestivo e o preparo está recolhido (ID 71900032). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2025 17:13:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador